Tribunal: TJSP
Processo: 1049031-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, da qual não se desincumbira – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049031-65.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ENERGIA SUL -
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049031-65.2020.8.26.0100 -Voto no 9854 RY
2
Voto n. 9854 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1049031-65.2020.8.26.0100
Origem: 41a Vara Cível do Foro Central da Capital/SP.
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Apelada: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A.
Juiz de Direito: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de
energia elétrica ação regressiva ressarcitória ajuizada
por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de
concessionária de serviço público descargas elétricas
queima de equipamentos em unidade consumidora

resultado, na origem, de improcedência inconformismo da
demandante inconsistência responsabilidade objetiva da
concessionária que não faz desobrigar a demonstração do
nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço preservação dos salvados não levada
a efeito, o que a inibir o contraditório
prova do fato
constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, da qual
não se desincumbira recurso improvido, com majoração
da verba honorária sucumbencial art. 85, §11o, do Código
de Processo Civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais em recurso de apelação extraído destes autos de ação
regressiva, atrelada a reparatória por danos materiais, que move em face
de Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A.; observa reclamar
reforma a respeitável sentença em folhas 443/446
que assentou a
improcedência da inaugural; sustenta despicienda a comunicação, pelo
consumidor, do problema na rede elétrica, assim também a formulação de
pedido de reparação em via administrativa; acresce desnecessária a
realização de perícia, pontuando a inviabilidade da preservação dos bens
danificados por tão largo período; defende suficiente a prova do nexo de
causalidade entre as avarias
noticiadas em procedimento de regulação
definido pelo órgão fiscalizador da atividade securitária
e a falha na
prestação do serviço, moldura a alicerçar, em relevo a responsabilidade
objetiva da concessionária, ao lado da aplicabilidade, nestes, por força da
sub-rogação, do Código de Defesa do Consumidor, a reversão do resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049031-65.2020.8.26.0100 -Voto no 9854 RY
3
do julgamento.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
459/491),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.464/491).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público, em
indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelante/autora em
decorrência de danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de
unidade consumidora em razão, segundo afirma, de oscilação na rede
elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência da
inaugural, com condenação da demandante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez
por cento) do valor da causa, atualizado, assim vazando compreensão o i.
magistrado “a quo”:
“Afasto, inicialmente, as preliminares arguidas em sede de
contestação.
A inexistência de pedido administrativo não acarreta a falta
de interesse de agir, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da Jurisdição e a
própria resistência apresentada pela requerida, a indicar que eventual requerimento na
esfera administrativa seria ineficaz.
No mesmo sentido, a documentação indicada pela requerida
tem escopo meramente probatório, de maneira que não tem a essencialidade aduzida na
contestação, a ponto de macular a petição inicial.
O pedido, contudo, é improcedente.
A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor à hipótese em análise não comporta acolhimento.
Isso porque há a sub-rogação da seguradora nos direitos de
seu segurado, nos termos do artigo 349 do Código Civil.
Desta forma, sub-rogando-se a seguradora nos direitos de
seu segurado, deve-se considerar que incidem em favor da autora as regras do CDC.
Ainda que incida o código de Defesa do Consumidor, não há
que se indagar da inversão do ônus da prova, uma vez que sua aplicação não é
automática em qualquer hipótese de relação de consumo, sendo necessária a
caracterização da hipossuficiência e da grande dificuldade da autora em provar aquilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049031-65.2020.8.26.0100 -Voto no 9854 RY
4
que, de maneira verossimilhante, afirma; o que não ocorre no caso em tela.
Por força de contrato de seguro, a autora, ao efetuar o
pagamento da indenização ao seu segurado, em decorrência do sinistro, sub-rogou-se
nos direitos e ações destes em relação aos danos causados em virtude de oscilação de
energia.
Trata-se de responsabilidade por falha do serviço público
prestado por concessionária.
A responsabilidade objetiva, na hipótese, decorre da
obrigação de eficiência dos serviços, sendo que o art. 37, §6o, da Constituição Federal
estendeu essa norma às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços
públicos.
Assim, para a configuração da responsabilidade civil, é
suficiente a demonstração da ação ou omissão, do resultado lesivo e do nexo causal entre
ambos.
No caso vertente, contudo, a inicial não foi instruída com
prova documental segura acerca do nexo causal, uma vez que os relatórios apresentados
(fls. 27/28) não indicam qualquer fundamento técnico seguro para que se conclua que os
danos foram ocasionados por falha na atividade exercida pela ré.
E, considerando a data dos danos e a ausência de notícia de
preservação dos bens, inviável a realização de prova técnica sob o crivo do contraditório,
não sendo possível acolher, portanto, o relatório unilateral de vistoria, que nem mesmo
esclarece se houve falha na rede externa ou na rede interna do imóvel segurado.
Destarte, ausente prova do nexo causal, de rigor a
improcedência da pretensão.”. (fls. 443/446).
O r. “decisum” combatido,
“data
venia” , não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato novo a
vulnerá-lo; os documentos trazidos com a inicial, deveras, não se prestam
à demonstração da asseverada falha na prestação do serviço, tampouco
de seu nexo de causalidade com as avarias; a acionante, como observado
pelo i. magistrado “a quo”, não cuidou preservar os salvados, o que fizera
inibir a vistoria dos aparelhos, necessária à segura aferição do nexo de
causalidade, pontuada ausente comunicação qualquer acerca dos fatos,
nos termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o que
acabou por inviabilizar a reparação administrativa do dano - fosse a
hipótese. Sublinhe-se que os documentos da assistência técnica (fls.
27/29),
agitados
pela
apelante
como
fundamento
à
desnecessidade do exame pericial nos descartados equipamentos,
também por unilateralmente produzidos, não se equiparam a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049031-65.2020.8.26.0100 -Voto no 9854 RY
5
técnica, cabendo notar que não trazem nem mesmo a qualificação de
quem os vistoriara, ou o método utilizado para a conclusão adotada, v.g.
medição de carga de energia “in loco” , não se mostrando aptos, destarte,
à demonstração da asseverada falha na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica, tampouco de seu nexo de causalidade
com as avarias.
Gize-se que, conquanto objetiva a responsabilidade
civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal,
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos e a
conduta
omissiva/comissiva
da concessionária de serviço público,
relevando não olvidar impróprio, pese incidente, nestes, por força da sub-
rogação, a legislação consumerista, o embaraço da inversão do ônus
probatório com prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da
suplicante e do qual não se desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a
ocorrência do fato gerador da pretensão ressarcitória; a inversão do ônus
probatório, não é demais lembrar, não pode beneficiar o que inviabilizou a
produção da prova sob o crivo do contraditório ao argumento de que
suficiente a unilateralmente realizada.
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de que
traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos anunciados
pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm admitido o
“prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp. 480221/RS); basta
seja a matéria examinada com boa raiz de fundamentos o que dirigido à
celeridade do exame do inconformismo; agregue-se que os demais
argumentos deduzidos pela apelante não se revelam próprios a infirmar a
conclusão exposta(art. 489, §1o, inciso IV1, CPC).
Nega-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049031-65.2020.8.26.0100 -Voto no 9854 RY
6
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do
artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de 10%(dez por cento) para
20%(vinte por cento) do valor da causa, atualizado.
TÉRCIO PIRES
Relator